Tribunal: TJSP
Processo: 1029591-06.2015.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Aposentadoria
Órgão julgador: Marcelo Semer (Juiz Subst)
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-08
Data de publicação: 2020-05-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000325806
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa Necessária no
1029591-06.2015.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes SÃO
PAULO PREVIDÊNCIA - SPPREV, FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO, SÃO
PAULO PREVIDÊNCIA - SPPREV e ESTADO DE SÃO PAULO e Recorrente JUÍZO
EX OFFICIO, é apelada MIRIAM MARIA DE MELO (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Mantiveram o acórdão.
V.U. , de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO GALIZIA
(Presidente sem voto), TERESA RAMOS MARQUES E ANTONIO CARLOS VILLEN.
São Paulo, 8 de maio de 2020.
MARCELO SEMER
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1029591-06.2015.8.26.0053 -Voto no 15028
2
APELAÇÃO No 1029591-06.2015.8.26.0053
COMARCA: SÃO PAULO
APELANTE: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO E OUTRO
APELADO: MIRIAM MARIA DE MELO
VOTO No 15028
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
RECURSO
ESPECIAL.
Devolução dos autos à Turma julgadora. Artigo 1.040, II, CPC.
Manutenção do v. acórdão, posto que em consonância tanto com o
decidido pelo STF, no Tema 810, quanto pelo STJ, no Tema 905.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r.
sentença de fls. 96/108 que julgou a ação procedente para condenar os
requeridos a considerar o tempo de afastamento da autora relativo a licenças
para tratamento de saúde e faltas médicas para fins de aposentadoria e de
aposentadoria especial docente, com a redução de 5 anos na idade mínima e
no tempo de contribuição necessário para aposentadoria, para todas as
modalidades de aposentadoria de servidores públicos previstas no artigo 40
da CF e EC no 20, 41 e 47 e que se cessem, imediatamente, os descontos a
título de contribuição previdenciária a partir da data que preencheu os
requisitos para a concessão para a aposentadoria especial computando os
9125 dias de contribuição. Determinou a incidência de juros nos moldes do
art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação da Lei no 11.960/09, a partir da
sua vigência, e correção monetária pela Tabela Prática do TJSP até
25.03.2015, momento a partir do qual deverá incidir o percentual do IPCA-E.
Sucumbentes, condenou as rés ao pagamento das custas e despesas
processuais com honorários advocatícios fixados em R$ 2.000,00.
Inconformadas, apelam as rés (fls. 202/209). Em razões
recursais, aduzem, em suma, que não se computam para efeito de
aposentadoria especial dos docentes as faltas médicas e a licença para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1029591-06.2015.8.26.0053 -Voto no 15028
3
tratamento de saúde, já que não constam do rol taxativo do art. 78 da Lei
Estadual no 10.261/68 (Estatuto dos Funcionários Públicos Civis do Estado),
em respeito, inclusive, ao princípio da estrita legalidade, devendo ser
computado apenas o tempo de efetivo exercício. No mais, requereu a
observância da Lei no 11.906/09 aos juros de mora e correção monetária.
Foram apresentadas contrarrazões (fls. 127/135).
Em 29/05/2017, a Turma Julgadora desta C. Câmara negou
provimento ao recurso (fls. 139/147).
A Fazenda Pública, então, interpôs recurso extraordinário
(fls. 166/182) e especial (fls. 184/198).
Por despacho da Presidência da Seção de Direito Público
deste E. Tribunal, os recursos interpostos foram sobrestados, o extraordinário,
com base no Tema no 810/STF, e o especial, por tratar de matéria inserida no
Tema no 905/STJ, até pronunciamento final da Corte Superior (fls. 220/221).
Após período de suspensão, os autos retornaram a esta
Turma julgadora, para eventual reapreciação da questão, nos temos do artigo
1.040, inciso II, do CPC, em face do decidido pelo C. Superior Tribunal de
Justiça no REsp no 1.492.221/PR, Tema no 905, publicado no DJe em
30.10.2019 (fls. 223/225).
É O RELATÓRIO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1029591-06.2015.8.26.0053 -Voto no 15028
4
O v. acórdão estabeleceu o entendimento no seguinte
sentido “(...) de rigor que o cálculo da correção monetária observe os índices
da Tabela Prática do Tribunal de Justiça de São Paulo e que os juros de
mora sejam calculados nos termos do artigo 1o-F, da Lei no 9.494/97, com a
redação dada pela Lei no 11.960/09, assim como determinado em sentença.”.
Do que se conclui, portanto, que não comporta adequação,
eis que em consonância com o decidido pelo STF e pelo STJ.
O Tema no 810 foi julgado pelo C. Supremo Tribunal
Federal que, quanto aos juros de mora, assim decidiu:
“O artigo 1o-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela
Lei 11.960/2009, na parte em que disciplina os juros
moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é
inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação
jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos
juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu
crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da
isonomia (CRFB, art. 5o, caput); quanto às condenações
oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos
juros moratórios segundo o índice de remuneração da
caderneta de poupança é constitucional, permanecendo
hígido, nesta extensão, o disposto no artigo 1o-F da Lei
9.494/1997 com a redação dada pela Lei 11.960/2009.” (g.n.)
E, quanto à correção monetária, dispôs que:
“O artigo 1o-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela
Lei 11.960/2009, na parte em que disciplina a atualização
monetária das condenações impostas à Fazenda Pública
segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança,
revela-se
inconstitucional
ao
impor
restrição
desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5o,
XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1029591-06.2015.8.26.0053 -Voto no 15028
5
capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a
promover os fins a que se destina.” (RE 870.947. Min. Rel.
Luiz Fux. Plenário. J. 20/09/2017) (g.n.)
Ficou consignado ainda pelo STF que: “a fim de evitar
qualquer lacuna sobre o tema e com o propósito de guardar coerência e
uniformidade com o que decidido pelo Supremo Tribunal Federal ao julgar a
questão de ordem nas ADIs no 4.357 e 4.425, entendo que devam ser
idênticos os critérios para a correção monetária de precatórios e de
condenações judiciais da Fazenda Pública”.
O Tema 905, por sua vez, foi julgado pelo Superior
Tribunal de Justiça, nos seguintes termos, quanto à correção monetária:
1. Correção monetária: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com
redação dada pela Lei 11.960/2009), para fins de correção
monetária, não é aplicável nas condenações judiciais
impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua
natureza.
E quanto aos juros de mora:
2. Juros de mora: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação
dada pela Lei 11.960/2009), na parte em que estabelece a
incidência de juros de mora nos débitos da Fazenda Pública
com base no índice oficial de remuneração da caderneta de
poupança, aplica-se às condenações impostas à Fazenda
Pública, excepcionadas as condenações oriundas de relação
jurídico-tributária. (Recurso Especial no 1.495.146-MG,
Relator Min. Mauro Campbell Marques, j. em 22/02/18, DJe
em 02/03/18)
A Turma julgadora também fixou índices diversos para
correção monetária e juros moratórios, dependendo da natureza da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1029591-06.2015.8.26.0053 -Voto no 15028
6
condenação. No caso, em se tratando de verbas devidas a servidores públicos,
ficou consignado o seguinte:
3.1.1 As condenações judiciais referentes a servidores e
empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a)
até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização
simples): correção monetária: índices previstos no Manual de
Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência
do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a
junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária
oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-
E. (g. n.)
Assim, considerando que na presente ação a correção
monetária não foi fixada com base na Lei Federal no 11.960/09, e que os juros
de mora o foram, confirmo o v. acórdão e mantenho a decisão proferida pela
Turma julgadora.
MARCELO SEMER
Relator